Tribunal: TJMT
Processo: 1017426-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017426-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), CELINO PEREIRA - CPF: 388.482.529-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL QUE DESTOAM DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO COLEGIADO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACORDÃO – DATA QUE DEVE SER DESCONSIDERADA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Assiste razão à Autarquia Federal, uma vez que, de fato, houve erro material no dispositivo, o qual não se coaduna com a fundamentação do julgado, cujo teor expressamente apontou a data de 16/06/2016, e não a de maio de 2003, sendo este marco temporal absolutamente estranho ao que fora debatido na Ação de Conhecimento.

Como é cediço, as Emendas Constitucionais possuem aplicabilidade imediata desde a data da sua promulgação, a qual, no caso concreto, ocorreu em
09/12/2021
; dessa forma, a Jurisprudência desta Egrégia Corte tem se posicionado no sentido de aplicação do tema 810 do STF e 905 do STJ e, no tocante ao período posterior, o disposto na aludida reforma constituinte.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
Celino Pereira
, não acolheu a impugnação apresentada pela Autarquia Federal, cujo teor objetivava rechaçar os cálculos realizados pela contadoria Judicial.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que “
o juízo a quo não se ateve à data inicial para os cálculos utilizada pelo próprio exequente em seu pedido de cumprimento de sentença da obrigação de pagar, qual seja, 25/07/2013 (DER do benefício nº 6026567279, indeferido pelo INSS e que demandou o ajuizamento da ação)
”.

Reforça que “
o próprio exequente utilizou para início dos cálculos a DER de 25/07/2013
”.

Pontua que a contadoria judicial incorreu em equívoco, dada a existência de erros materiais no dispositivo e na ementa do acórdão transitado em julgado, pois, muito embora a decisão colegiada traga súmula sobre a ausência de requerimento administrativo, tal fato não se coaduna com a realidade fática, pois o requerimento foi realizado pelo exequente na data em que ele próprio incluiu na petição de cumprimento de sentença, qual seja, 25/07/2013.

Esclarece que “
o INSS implantou o benefício conforme a fundamentação do julgado, ou seja, em 16/06/2016, cuja referência de data também foi utilizada pela Secretaria da Vara para solicitação de implantação à Autarquia
”.

Afiança que, “
assim já havia nesse tempo duas datas para implantação controvertidas (25/07/2013) - início dos cálculos do autor e data citada tanto na petição inicial quanto no cumprimento de sentença – e em (16/06/2016) data da fundamentação do dispositivo constante no Acórdão
”.

Assegura que “
além dessas duas, sobreveio a Contadoria Judicial e a sentença combatida, com uma terceira data, qual

seja, maio/2003, que é a única que não pode prevalecer, por extrapolar os limites da própria inicial da ação

judicial na fase de conhecimento e que foi a data alegada pelo exequente na qual sofreu o acidente de

trabalho
”.

Afirma “
que a data que deve prevalecer é a data de 16/06/2016 por constar da fundamentação do Acórdão e por não ter havido impugnação do autor quanto à implantação
”.

Assevera que, subsidiariamente, “
deve-se considerar a data de 25/07/2013, não podendo se aceitar a data da Contadoria Judicial e da sentença combatida, por não observar (sequer) a prescrição quinquenal e por extrapolar os pedidos do autor na inicial na fase de conhecimento, o que caracteriza sentença ultra petita, eivada de nulidade
”.

Declina que os valores devem ser corrigidos conforme o que determina a Emenda Constitucional nº 113/2021, cujo teor estabelece a incidência da TAXA SELIC.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 176944727, fl.08).

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 178050674).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 181228153).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção Ministerial (Id. 181417653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.

[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
merece

acolhimento
, face a
presença

dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Ressai dos autos, que o agravado propôs cumprimento de Sentença em face do INSS ora agravante, tendo por sustentáculo decisão transitada em julgada que reconheceu o direito à implementação do benefício da aposentadoria por invalidez.

Em sua petição inaugural que deu início à fase de cumprimento de sentença, o recorrido apresentou cálculos que perfaziam o montante de R$ 436.602,54 (quatrocentos e trinta e seis mil seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), apontando, ainda, como marco inicial da aposentadoria por invalidez devida, a data de
25/07/2013
(Id. 95510835 – Processo de 1ª Instância).

Os cálculos realizados pela contadoria, levaram em conta a data indicada no dispositivo do julgado a saber
: maio de 2003,
totalizando o assombroso valor de R$ 597.204,20 (quinhentos e noventa e sete mil duzentos e quatro reais e vinte centavos) (Id. 115407391, fls. 01 a 11).

A Autarquia Federal impugnou os cálculos apresentados pelo juízo, entretanto, tais irresignações foram rechaçadas pelo juízo
a quo
.

Ocorre, todavia, que assiste razão ao Ente Público Federal, uma vez que, de fato, houve erro material no dispositivo, o qual não se coaduna com fundamentação do julgado, cujo teor apontou a data de
16/06/2016.

Apenas para que não pairem dúvidas, vejamos o teor da
fundamentação
que sustentou o acórdão colegiado transitado em julgado:

“
Quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, percebe-se que foi realizado requerimento administrativo junto ao INSS em
16/06/2016
, no qual não foi constatada qualquer incapacidade laborativa,
data essa que deve ser considerada o termo a quo da referida
”.

E visando extirpar quaisquer dúvidas acerca do crasso erro material, colaciono o dispositivo do julgado colegiado:

“
Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para condenar o INSS a implantar o benefício da aposentadoria por invalidez ao apelante,
desde maio de 2003
, bem como determinar o pagamento dos valores retroativos com correção monetária de cada parcela devida pela variação do INPC, conforme estabelecido no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, e acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ
”.

Ou seja, verifica-se que a própria decisão que deu origem ao título executivo que se pretende executar, é contraditória, pois consigna em um primeiro momento a existência de requerimento administrativo na data de
16/06/2016
, e em outro ponto, estabelece
como marco inicial do pagamento o mês de maio de 2003, data esta absolutamente estranha ao que fora debatido nos autos.

A propósito, a própria Autarquia Federal recorrente, implantou o benefício previdenciário, conforme a fundamentação do julgado, sendo a aludida data –
16/06/2016
– utilizada inclusive pela Secretaria da Vara para requer a concessão do benefício previdenciário em favor do Agravado, sem qualquer insurgência da parte contraria, observemos:

“
Requisito de Vossa Senhoria, a implantação do benefício conforme segue:

“
Segurado: Celino Pereira, brasileiro, CPF: 388.482.529-15 RG: 1820846-0 SSP/MT, filiação: José Pereira e Hermínia Pauli, data de nascimento: 23/03/1957, natural de Araruna-PR, endereço: Av. Brasil, nº 1.533, Jardim Primavera, município de Alta Floresta/MT.

Advogado: Ana Paula Carvalho Martins e Silva - OAB 11.206-MT.

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez.

Renda mensal: 100% do salário de contribuição do autor a ser calculado pelo INSS.

Data de início do benefício: desde a data do requerimento administrativo (16/06/2016
)
”.

Dessa forma, ao menos nesta superficial seara cognitiva, entendo como preenchido o
requisito de probabilidade de provimento do recurso,
uma vez que, repise-se, há confusão no tocante ao termo inicial para os cálculos.

Por outro lado, no que se refere ao
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, tenho que afigura-se temerário permitir que a liquidação do julgado prossiga com eventual excesso de R$ 383.309,41 (trezentos e oitenta e três mil trezentos e nove reais e quarenta e um centavos), pois tais valores muito dificilmente retornarão aos cofres da Autarquia Federal.

Logo, ao menos diante do exame do conjunto probatório trazido ao caderno processual, possível concluir pela existência de erro material no dispositivo do julgado, motivo pelo qual, há de se adotar a data indicada na fundamentação do julgado:
16/06/2016
, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.

Por outro lado, no tocante ao pleito
da incidência do disposto na Emenda Constitucional EC nº 113/2021, cujo teor determina a aplicação imediata da Taxa Selic, novamente assiste razão a agravante.

Como é cediço, as Emendas Constitucionais possuem aplicabilidade imediata desde a data da sua promulgação, a qual, no caso concreto, ocorreu em
09/12/2021
.

Tendo em mente tal premissa, a Jurisprudência desta Egrégia Corte tem se posicionado no sentido de aplicação do tema 810 do STF e 905 do STJ e, no tocante ao período posterior, o disposto na aludida reforma constituinte, o que
não fora observado pela Contadoria Judicial.

Neste sentido, colaciono julgado pertinente:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE

LAUDO

PERICIAL

CONCLUSIVO
– COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO – ADICIONAL DEVIDO – ARTIGO 70, DA LEI MUNICIPAL N.° 1.752/90 – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 70, da Lei Municipal n.° 1.752/90, é assegurado o pagamento do adicional de
insalubridade
aos servidores públicos municipais de Rondonópolis, MT, de acordo com o grau de exposição aos agentes nocivos à saúde.

2. Reconhecidas, por prova
pericial
, as condições insalubres a que se encontram submetidos os servidores substituídos, classificadas em grau médio, mostra-se devido pagamento do adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento inicial da carreira profissional.

3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de
insalubridade
ou periculosidade está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo

pericial
atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).
4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.
5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.
(N.U 1020630-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

Desse modo, por se tratar de norma de aplicabilidade imediata, de rigor a incidência do disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar que os cálculos da contadoria judicial observem como marco inicial a data de 16/06/2016 disposta na fundamentação do acórdão que ensejo ao título executivo, além de ordenar, no tocante aos índices de correção a aplicação do tema 810 do STF e 905 do STJ até 09/12/2021, e no período posterior, a Taxa Selic em razão do Advento da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024